Tribunal: TJPA
Processo: 0818035-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818035-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: NILDO ROCHA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E/OU INDÍCIOS DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO.
N
ão cabe
o enfrentamento da alegação da ausência de indícios da autoria e materialidade na via estreita do recurso em
habeas corpus
, o que demandaria incursão probatória, que deverá ser realizada pelo juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA TEMPORÁRIA.
INOCORRÊNCIA
.
Decisão devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar. Evidenciada a necessidade da segregação para a colheita de provas, evitando-se a obstrução da Justiça e possível fuga do paciente do distrito da culpa.

Condições pessoais favoráveis que, por si só, não impedem a manutenção da custódia preventiva.

M
edidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes a resguardar a ordem pública.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor de
NILDO ROCHA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senador José Porfírio, que nos autos da ação penal nº. 0800088-24.2024.8.14.0058, decretou, em atenção à representação da autoridade policial, sua prisão temporária pelo prazo de 30 dias.

Alegou a impetrante, ID 22863027, que o paciente sofre coação ilegal em sua liberdade de locomoção, mormente por ser detentor de condições pessoais favoráveis e de não haver razão à medida extrema.

Aduziu que não há nos autos provas de que tenha sido o paciente o autor do delito pelo qual se encontra segregado e que as testemunhas ouvidas apontaram seu irmão, já falecido como autor do delito, afirmando, ainda a existência de testemunha que confirma que o paciente estava em local diverso na data/hora do crime.

Que o mandado de prisão só foi cumprido em 22/10/2024, após o paciente se dirigir à delegacia para tomar informações acerca do homicídio de seu irmão, oportunidade em que foi surpreendido com o mandado de prisão temporária, datado de 15/07/24, mas, que o paciente jamais se evadiu do distrito da culpa, permanecendo em seu endereço que já era conhecido pelas autoridades, afirmando que por não ter sido cumprido o mandado logo após sua expedição ele agora se torna desnecessário e sem validade, alegando ainda que os argumentos do magistrado são genéricos, fulcrados em mera futurologia, afrontando o dever de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF.

Assevera que não há nenhum indício de envolvimento do paciente com o crime que lhe é imputado, configurando o decreto preventivo flagrante irregularidade e a liberdade medida que se impõe, principalmente por ser a regra em nosso ordenamento e que não resta configurado, no caso concreto, a presença dos requisitos básicos ao decreto cautelar, o
periculum libertatis
e
fumus boni iures
.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade do paciente, pois ao fim desta demanda provavelmente já terá se exaurido o prazo determinado pela autoridade coatora, pleiteando pela concessão da liberdade, ainda que com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a ausência de prova da materialidade do crime pelo qual se encontra preso, ressaltando ser ele detentor de condições pessoais favoráveis, pois de bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após informações pela autoridade coatora, ID 22939651, sendo estas acostadas aos autos em ID 2304070/71 e, com o retorno do feito, foi denegado o pedido liminar, decisão de ID 23041340.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 23060739, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor do ora paciente
NILDO ROCHA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Senador José Porfírio, que nos autos da ação penal nº. 0800088-24.2024.8.14.0058, decretou, em atenção à representação da autoridade policial, sua prisão temporária pelo prazo de 30 dias.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, alegadamente ilegal por ausência de provas ou indícios de autoria, por não haver fundamentação na decisão singular e em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

Adianto que conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito.

Quanto à alegada
ausência de provas
, ou mesmo de indícios, de participação do paciente na conduta pela qual se encontra preso temporariamente tenho por não conhecer de tal ponto, pois os fatos aduzidos pela impetrante são relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, o amplo e detido exame da matéria de fundo é proceder que se mostra inviável nesta via, devendo tais questões serem dirimidas ao longo do processo criminal, onde fatos e provas deverão ser devidamente apurados e esclarecidos, quando, restando demonstrada a ausência de materialidade e/ou de provas ou a inexistência de responsabilidade/participação do paciente na prática dos fatos que a si foram imputados, no curso do processo, aí sim, será caso de se proclamar sua inocência, pois neste momento o que restou demonstrado/alegado pela impetrante não se mostra capaz,
per se
,

de fazer prova segura de inocência e a ação penal demanda tão somente a presença de indícios, que deverão ser provados ao longo da instrução processual para subsidiar uma eventual condenação.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendido trancamento de ação penal ou revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de" mandamus ". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2003850-28.2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ressalto que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal deve-se apurar sua autoria, não sendo a matéria atinente a existência ou não de provas de participação do paciente na conduta delitiva passível de análise nesta via estreita, razão pela qual não conheço deste ponto do
mandamus
, pois
é inviável, nesta estreita via
,
como já afirmado, a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, havendo, ao contrário, elementos indiciários de autoria e materialidade.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBIIDADE. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Buscam os impetrantes com o presente writ, a declaração de nulidade das provas colhidas na ação penal nº 0203745-87.2022.8.06.0293, visto que adquiridas de forma ilícita, tendo em vista que os policiais responsáveis pela prisão do paciente, invadiram sua residência de forma ilegal. Requer ainda o trancamento da referida ação por ausência de justa causa, por inexistência de indícios da prática da conduta prevista nos termos exigidos pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a droga encontrada na residência do paciente (um tablete de maconha pesando 465 gramas) era para consumo próprio. 2. No que se refere a tese acerca da ilicitude das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio, verifica-se que há controvérsia acerca do contexto fático em que se deu a prisão, notadamente se houve invasão policial no domicílio do paciente ou se o agentes de segurança pública adentraram ao imóvel após se deparar com fundadas razões de que no imóvel havia hipótese de flagrante delito. 3. Desse modo, é imperioso reconhecer que
a análise da matéria exige ampla dilação probatória, com o devido respeito aos princípios do contraditório, o que é incompatível com a via do habeas corpus, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída. Inviável, portanto, o conhecimento da tese
. 4. Também não se conhece das alegações de ilegalidade por ocasião da prisão em flagrante, tendo em vista que esta foi homologada pelo Juízo de origem e que há novo título prisional a embaçar a prisão do paciente. 5. A alegação de que o paciente cometeu o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, também não deve ser conhecida, por se tratar do mérito da ação penal, sendo imprescindível ampla dilação probatória para se chegar a tal conclusão. 6. No caso concreto, revela-se inviável o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, tendo em vista que o inquérito policial evidencia a materialidade do delito, consubstanciado no auto de apreensão (pág. 08 da ação penal) e no laudo provisório de constatação de substância entorpecente (pág. 21 da ação penal), bem como traz indicativos suficientes de autoria, considerando o depoimento dos policiais militares e do próprio paciente, o qual assumiu manter drogas ilícitas em sua casa. 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. (TJ-CE - HC: 06363087520228060000 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA. Não comprovada, de plano, a chamada quebra da cadeia de custódia da prova, não se pode ter por configurado constrangimento ilegal amparável na via do Habeas Corpus. Na esteira do precedente do Superior Tribunal Justiça, inexistem critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais", eventuais"irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável". ( HC 653.515/RJ). (TJ-MG - HC: 10000230276826000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023)

Portanto, deve a conduta da paciente ser melhor analisada em sede de ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
pois não é permitido a esta Corte substituir o juiz natural da causa e proceder a profundo exame dos elementos de prova, sendo, como ao norte afirmado, tal proceder inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Pretende ainda o impetrante que se conceda ao paciente a liberdade, pois, afirma, a decisão que decretou sua prisão temporária se mostra carente de fundamentação.

Não advém razão à defesa.

Da análise da decisão singular, acostada aos autos em ID 23040570, tem-se que o magistrado, ao
decretar a prisão temporária
assim afirmou,
in verbis:

Decreto cautelar
:

“Consta da representação que na data de 10/03/2024, nas proximidades da propriedade de SEVERINO, localizada na estrada do Limão, zona rural de Senador José Porfírio/PA (km 20 da PA 167), o Sr. ADENEVAL CAMARGO DO PRADO foi vítima do crime previsto no art. 121, §2, incisos I e IV (homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido “emboscada" e pelo motivo torpe) do Código Penal Brasileiro, crime supostamente praticado pelos representados.

Segundo apurado em investigações, o crime em tela teria sido cometido por LUCÉLIO ROCHA RIBEIRO e NILDO ROCHA RIBEIRO após a vítima ter alugado e posteriormente vendido uma propriedade rural denominada BRASCOM ou TERRAS DO RETIRO ou FAZENDA SANTA MARIA, localizada em um foco de conflitos agrários do município de Senador José Porfírio, pela quantia de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Conforme relatado, a negociação do referido imóvel teria atingido os irmãos LUCÉLIO ROCHA RIBEIRO e NILDO ROCHA RIBEIRO, que durante a ocupação das terras pela vítima apresentavam-se como sendo os donos do local.

Além disso, há registros de Boletins de Ocorrência Policial que tratavam de ameaças recebidas pela vítima citando LÉO TOPÓGRAFO, o qual supostamente possuía uma relação de inimizade com a vítima. O crime teria sido presenciado por testemunhas oculares que preferiram não se identificar e, segundo apurado, estas reconheceram Lucélio (Léo Topógrafo) e descreveram seu irmão, Nildo, além de descrever a motocicleta usada no crime.

Diante dos relatos testemunhais, também foi possível identificar que a motocicleta (HONDA, modelo BROS, de cor vermelha) supostamente utilizada no crime, como pertencendo a LUCÉLIO ROCHA RIBEIRO, porquanto há outro BOP registrado em março de 2024 descrevendo a mesma motocicleta utilizada pelos representados em outra ocasião, na qual ameaçaram a vítima. Além disso, a referida motocicleta foi devolvida a LUCÉLIO no dia 21/02/2024, pois fora encontrada abandonada às margens da BR 230, município de ANAPÚ/PA.

A motivação do crime seriam os conflitos agrários vivenciados na região, a qual, conforme relatos testemunhais, possui diversos “donos”, o que gera constantes brigas entre posseiros.

Além disso, a testemunha Lucas Rodrigues, que era amigo próximo da vítima, relatou que ouviu boatos de que Léo Topógrafo e Adeneval possuíam inimizade, mas não sabe detalhes. Também relata a testemunha que ouviu um boato de que cerca de 30 dias antes do homicídio, LEO TOPÓGRAFO e NILDO teriam falado para “NENÉM CANA”, motorista de caminhão de Adeneval, que já estavam com a intenção de matar a vítima.

A testemunha Cleilson de Alencar Sousa, vulgo “Neném Cana”, também foi chamada para depor, tendo contado que em determinada situação, em conversa com o representado “Léo Topógrafo”, este teria questionado com quem a testemunha trabalhava, tendo esta afirmado ser com “Alemãozinho” (apelido da vítima Adeneval), tendo o representado respondido “Rapaz, eu não gosto desse teu patrão, ele é muito enrolado”, se referindo à vítima.

(...)

Pois bem, o fumus boni iuris é extraído da existência de fundadas razões, com esteio em qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos delitos enumerados no art. 1º, III, da lei em comento.

Ora, os depoimentos obtidos em sede policial são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão temporária, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como o que é imputado aos acusados.

No caso em tela, há elementos probatórios que apontam para a plausibilidade das afirmações da autoridade policial no sentido da prática do crime de homicídio por parte de LUCÉLIO ROCHA RIBEIRO e NILDO ROCHA RIBEIRO, os quais identificados como sendo pessoas que possuíam inimizade com a vítima em razão dos conflitos agrários envolvendo a região em que o crime ocorrera e foram identificados por terceiros na localidade do crime, enquadrando-se, pois, a situação fática na regra prevista no art. 1º, III, “A”, da lei em referência.

Quanto ao periculum in mora, é constatado pela configuração da imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/89), porquanto se faz necessária.

Ademais, como ressaltado pela autoridade policial, há indícios de materialidade a serem expandidos com maior lapso temporal para as atividades policiais, como buscas e apreensões domiciliares e extração de dados, além de que temem estes que haja quaisquer ameaças às testemunhas, ocultação probatória ou reincidência delitiva neste período.

Ora, vislumbro indícios fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão temporária, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como o que é imputado ao acusado.

Entendo ainda ser a medida mais apropriada, pois viabilizará a colheita de material probatório a fim de subsidiar o competente inquérito policial e futura e eventual ação penal.

Portanto, a prisão temporária em face dos investigados é medida necessária que se impõe a fim de evitar a obstrução da justiça com a possível fuga dos representados do distrito da culpa. (...)”

Observa-se, do excerto acima, que, ao contrário do que alegado pela impetrante, a decisão pela custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir com argumentos firmes e concisos onde explicita como e de que forma a liberdade do paciente pode atrapalhar as investigações, não importando que a decisão tenha sido cumprida cerca de 03 meses após o decreto, pois o decreto prisional tem prazo para seu cumprimento, mas este deve ser analisado de acordo com a data da provável prescrição do crime, havendo, isso sim, prazo à manutenção da prisão temporária, que deve ser aquele determinado pelo magistrado singular.

Ademais, observa-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não havendo que se falar, como alegado pela impetrante, na ausência de tais requisitos e tampouco que o pedido formulado pelo delegado para o decreto prisional foi fulcrado em depoimentos prestados por testemunhas que não se identificaram, pois, como se observa do excerto acima, há identificação de diversas testemunhas, todas apontando o paciente e seu irmão, já falecido, como autor do delito, estando, como demonstrado, devidamente fundamentada a decisão singular que decretou a custódia temporária do paciente, não prosperando a alegação de fundamentos válidos e lícitos.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado à paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tem-se como suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter a paciente acautelada, razão pela qual deve assim permanecer, pois efetivamente demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, mormente pelo indiciamento da paciente e demais corréus, faccionados e com envolvimento em outros crimes, restando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido já se manifestou esta Seção de Direito Penal, como se denota da ementa a seguir colacionada, veja-se:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06.

1.

(...)

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS ESTARIA ADQUIRINDO MATERIAL ENTORPECENTE E POSTERIORMENTE EXPONDO À VENDA EM CASTANHAL/PA, SENDO UM DOS APONTADOS COMO POSSÍVEIS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO
.
DESSA FORMA, O JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
3 (...)
HABEAS

CORPUS
CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA. (PROCESSO Nº 0809280-58.2024.8.14.0000. Julgamento: 02 a 04 de julho de 2024).

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente tem-se que estas, como cediço, não têm o condão,
per se
, de conceder a ordem, nos termos da Súmula 08 desta Casa e da reiterada jurisprudência, não se mostrando igualmente cabível ao caso a substituição da medida por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, pois estas, neste momento processual, não se mostram cabíveis ao caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO TEMPORÁRIA
. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS
. RISCO DE OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A PRISÃO TEMPORÁRIA. 1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 2.
Houve a indicação de elementos concretos e idôneos que demonstraram a necessidade da prisão temporária para o progresso das investigações
, considerando o risco de ocultação e destruição de provas pela organização criminosa responsável por diversos roubos de carga. 3. No que tange à prisão domiciliar, o Tribunal de origem sequer analisou o pedido, o que impede a análise inicial por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 736138 PR 2022/0108581-9, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022).

Pela não concessão da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Da leitura da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, juntada pela Autoridade Coatora (ID nº 23040570), vislumbra-se que se deu com acerto, uma vez que se mostra devidamente fundamentada e presente seus requisitos, nos moldes dos artigos 1º, I e III, “a”, da Lei nº 7.960/89, art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90, para fins de aprofundamento das investigações, com esclarecimento das circunstâncias do fato criminoso, e consequente conclusão do inquérito policial, para posterior embasamento da futura ação penal, conforme se extrai: (...)

Portanto, conforme se verifica, há fundamentação idônea na decisão que decretou a medida constritiva do paciente, haja vista que estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme todos os argumentos acima expendidos.

De mais a mais, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade real do agente, sendo o acautelamento do paciente imperioso para a conclusão das investigações e posterior embasamento da futura ação penal, como alhures demonstrado.

(...)

Logo, estando a decisão vergastada devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e demonstrada a necessidade da medida prisional temporária do paciente, não se visualiza a manifesta ilegalidade arguida pela Advogada impetrante.”

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/11/2024